Tribunal: STF
Processo: ARE 1379289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, pela qual se confirmaram o deferimento das diferenças relativas à equiparação salarial e o percentual fixado aos honorários sucumbenciais. Agravo desprovido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, e 8º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Na fração de interesse, a decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos: ‘No caso, o Regional confirmou a sentença na qual se deferiu as diferenças relativas à equiparação salarial, porquanto evidenciada a identidade entre as funções desempenhadas pelo reclamante e pelo paradigma, somada à confissão do preposto de que ‘o plano de cargos e salários da reclamada não é homologado pelo Ministério do Trabalho’ (pág. 804). De acordo com a jurisprudência prevalecente nesta Corte, em razão do disposto no artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição da República, considera-se válido o plano de cargos e salários, pactuado por meio de negociação coletiva, com a chancela do respectivo sindicato da categoria profissional, mesmo quando ausente a homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego (órgão cujas atribuições foram incorporadas pelo Ministério da Economia), se presentes os critérios de promoção por merecimento e antiguidade. No entanto, na hipótese específica destes autos, o Regional limitou-se a registrar que, considerando a ausência de homologação do Plano de Cargos e Salários pelo MTE, deve ser confirmada a sentença, na qual se concluiu que ‘suas condições, seja de avaliações, seja de critérios para promoção, não podem ser utilizadas para afastar a pretensão obreira’ (sentença id. 8ab67ce / fl. 759)” (pág. 804), nada mencionando acerca da presença ou não dos critérios de promoção por merecimento e antiguidade. Desse modo, considerando a ausência de manifestação do Regional sobre esse relevante aspecto, competia à reclamada interpor embargos de declaração, com vistas a obter o pronunciamento daquela Corte sobre a questão, mas, em assim não o fazendo, fica inviabilizado o pronunciamento deste Tribunal sobre a matéria, bem como da apontada afronta aos dispositivos legais e constitucionais e da divergência jurisprudencial invocados. (...) No caso, considerando a menção do Regional acerca da razoabilidade no arbitramento dos honorários sucumbenciais, descabe falar em afronta ao artigo 791-A, § 2º, da CLT. Dessa forma, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 896, § 14, da CLT” (págs. 858 e 859). No caso, não merece provimento o agravo, haja vista que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi confirmado o deferimento das diferenças relativas à equiparação salarial e o percentual fixado aos honorários sucumbenciais”.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente